Tribunal: TJES
Processo: 0001907-75.2019.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Nacional de Trânsito
Data de julgamento: 2024-02-05

Ementa:
EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR RESPONSÁVEL FORA DO PRAZO DO ART. 257, §7º, DO CTB. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. UTILIZAÇÃO DA VIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA CONCESSIVA MANTIDA.

1.

Infere-se dos autos que o impetrante pretende a exclusão de penalidades de seu prontuário por não ter sido o autor das infrações de trânsito indicadas nos autos de nº S000098623 e nº S000511107, cometidas na direção de veículo de sua propriedade, tendo identificado os condutores responsáveis fora do prazo previsto no art. 257, §7º, do Código de Trânsito Brasileiro.

2.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o decurso do prazo previsto no art. 257, § 7º, do CTB acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, em sede judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração, sob pena de ofensa ao que dispõe o art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da Republica”. Precedentes STJ.

3.

Constam dos autos declarações dos infratores, com autenticação notarial, reconhecendo como
responsáveis pelas infrações de trânsito constantes, respectivamente, no AIT nº S000098623 (fl. 37) e no AIT nº S000511107 (fl. 42).

4.

Portanto, deve ser confirmada a sentença que concedeu a segurança, declarando válida a indicação dos condutores infratores na via judicial, com a consequente transferência dos pontos relativos aos mencionados autos infracionais.

5.

Sentença confirmada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001907-75.2019.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS,MEIO AMBIENTE E SAÚDE e outros

PARTE RE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR RESPONSÁVEL FORA DO PRAZO DO ART. 257, §7º, DO CTB. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. UTILIZAÇÃO DA VIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA CONCESSIVA MANTIDA.

1.

Infere-se dos autos que o impetrante pretende a exclusão de penalidades de seu prontuário por não ter sido o autor das infrações de trânsito indicadas nos autos de nº S000098623 e nº S000511107, cometidas na direção de veículo de sua propriedade, tendo identificado os condutores responsáveis fora do prazo previsto no art. 257, §7º, do Código de Trânsito Brasileiro.

2.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o decurso do prazo previsto no art. 257, § 7º, do CTB acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, em sede judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração, sob pena de ofensa ao que dispõe o art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da Republica”. Precedentes STJ.

3.

Constam dos autos declarações dos infratores, com autenticação notarial, reconhecendo como
responsáveis pelas infrações de trânsito constantes, respectivamente, no AIT nº S000098623 (fl. 37) e no AIT nº S000511107 (fl. 42).

4.

Portanto, deve ser confirmada a sentença que concedeu a segurança, declarando válida a indicação dos condutores infratores na via judicial, com a consequente transferência dos pontos relativos aos mencionados autos infracionais.

5.

Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto do e. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REEXAME NECESSÁRIO Nº 0001907-75.2019.8.08.0024

PARTES(S):
GUILHERME HENRIQUE ALVES DONDEO, DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REMETENTE(S): 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

RELATOR:

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de reexame necessário em razão da sentença de fls. 70/72, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos do mandado de segurança impetrado por
GUILHERME HENRIQUE ALVES DONDEO
em face do
DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, por meio da qual concedeu a ordem para anular o processo administrativo nº 84424389 e determinar que o auto de infração de trânsito nº S000098623 seja transferido para o prontuário do Sr. Cesar Roberto Pereira e, por sua vez, o auto de infração nº S000511107 seja transferido para o prontuário do Sr. Luciano Migliorelli da Silva.

Pois bem.

Infere-se dos autos que o impetrante pretende a exclusão de penalidades de seu prontuário, por não ter sido o autor das infrações de trânsito indicadas nos autos de nº S000098623 e nº S000511107, cometidas na direção de veículo de sua propriedade, tendo identificado os condutores responsáveis fora do prazo previsto no art. 257, §7º, do Código de Trânsito Brasileiro, que assim dispõe:

Art. 257. As penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionados neste Código.

[...]

§ 2º - Ao proprietário caberá sempre a responsabilidade pela infração referente à prévia regularização e preenchimento das formalidades e condições exigidas para o trânsito do veículo na via terrestre, conservação e inalterabilidade de suas características, componentes, agregados, habilitação legal e compatível de seus condutores, quando esta for exigida, e outras disposições que deva observar.

§ 3º - Ao condutor caberá a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo.

[...]

§ 7º Não sendo imediata a identificação do infrator, o proprietário do veículo terá quinze dias de prazo, após a notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o CONTRAN, ao fim do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração.

(grifei)

Pois bem. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“o decurso do prazo previsto no art. 257, § 7º, do CTB acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, em sede judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração, sob pena de ofensa ao que dispõe o art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da Republica”
(STJ - REsp: 1774306 RS 2018/0272351-5, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 09/05/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2019).

In casu
, constam declarações do Sr. Cesar Roberto Pereira (fl. 35) e do Sr. Luciano Migliorelli da Silva (fl. 41), ambas com autenticação notarial, reconhecendo como condutores responsáveis pelas infrações de trânsito constantes, respectivamente, no AIT nº S000098623 (fl. 37) e no AIT nº S000511107 (fl. 42).

Assim, a preclusão do prazo para informar o real condutor do veículo é meramente administrativa, pois
"a verdade dos fatos a que chegou o Judiciário é suficiente para afastar a presunção jurídica de autoria (e, consequentemente, de responsabilidade) criada na esfera administrativa"
(AgRg no Ag 1370626⁄DF, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 27⁄04⁄2011).

Portanto, deve ser confirmada a sentença que concedeu a segurança, declarando válida a indicação dos condutores infratores na via judicial, com a consequente transferência dos pontos relativos aos aludidos autos infracionais.

Firme nessas razões,
CONFIRMO
a sentença em sede de reexame necessário.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para CONFIRMAR a sentença em remessa necessária.

Voto com o Relator